Tribunal: STM
Processo: 7000511-85.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000511-85.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RARISON FERREIRA ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso Ministerial para,
desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União
da Auditoria da 12ª CJM, receber a Denúncia oferecida em desfavor do ex-S2 Aer
RARISON FERREIRA ALVES, como incurso no art. 205, § 2º, inciso IV, c/c o art. 30,
inciso II, todos do Código Penal Militar, e determinar a baixa dos autos ao Juízo a
quo para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Ausente, justificadamente, o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:17:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214aa08214
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000511-85.2020.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: RARISON FERREIRA ALVES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVAS.
OCORRÊNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Irresignação do MPM em razão da Decisão que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do Recorrido, como incurso no art. 205, § 2º,
inciso IV, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM.
Quando da análise da Denúncia ofertada pelo Parquet Militar, em
um juízo prelibatório, faz-se necessário se ater à presença de
indícios de autoria e de prova de materialidade, assim como aos
requisitos previstos nos artigos 77 e 78 do CPM.
Incabível nesse momento, que antecede a instauração da Ação
Penal, o magistrado valorar o mérito, tendo em vista que deverá se
debruçar quanto à procedibilidade, em razão de, nessa fase, se
privilegiar o princípio do in dubio pro societate.
Desse modo, no curso da instrução criminal é que discutir-se-á se a
incursão no tipo penal está correta e se haverá desclassificação,
não prejudicando, dessa forma, a produção de provas por parte da
defesa, uma vez que o réu se defende dos fatos constantes da
Exordial, tendo a plenitude do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, ao compulsar os autos, observou-se que restaram
demonstrados os requisitos mínimos para a inauguração da ação
penal.
Recurso provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento, por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso ministerial, para, desconstituindo a
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, receber a denúncia
oferecida em desfavor do ex-S2 Aer RARISON FERREIRA ALVES, como incurso no art. 205, § 2º, IV,
c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, determinando a baixa dos autos ao Juízo a
quo, para o regular prosseguimento do feito.

Brasília, 29 de outubro de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:17:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214aa08214
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12
a CJM, de 17/6/2020, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-S2 Aer RARISON FERREIRA ALVES, por ter incorrido, em tese, no
crime de homicídio na modalidade tentada, na forma do art. 205, § 2º, IV, c/c o art. 30, II, ambos
do Código Penal Militar.

A Denúncia que foi oferecida (evento nº 80, e-Proc. Proc. Orig.) narra o seguinte:

"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 17 de janeiro de 2019, o S2
RARISON FERREIRA ALVES, qualificado no Evento 75.2, atingiu com um tiro de
Pistola 9mm o abdômen do S2 SOLIMAR DE SOUSA MEDEIROS, no interior do
alojamento de Soldados da ALA 7, em Boa Vista/RR.
Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 10h30min, no interior do
citado alojamento, localizado na guarda da organização militar, o ofendido e o
denunciado estavam promovendo "brincadeiras" com outros soldados presentes,
com a utilização de armamento.
Inicialmente, o ofendido, S2 SOLIMAR, apontou a sua pistola em direção ao S2
FABRÍCIO SOUSA ARAÚJO (fl. 22 dos autos em pdf) e, após ser advertido por este
e pelo S2 JEAN CARLOS DA SILVA CARVALHO (fls. 27/28) sobre seu
comportamento inadequado, cessou o ato e guardou o armamento no coldre.
Logo após o S2 SOLIMAR ter cessado a "brincadeira", o denunciado, S2 FERREIRA,
ainda insistindo, retirou a sua pistola do coldre e apontou na direção do rosto do
S2 JEAN, que, demonstrando insatisfação com a conduta, afastou o armamento do
seu rosto com um leve "tapa" no objeto (fl. 23/25).
Diante disto, mesmo visto que o S2 SOLIMAR havia guardado o seu armamento, o
denunciado, S2 FERREIRA, efetuou o carregamento da pistola que portava,
apontou-a em direção ao ofendido, S2 SOLIMAR, e de inopino acionou o gatilho da
arma, sendo efetuado o disparo do projétil que atingiu o abdômen do mesmo.
Na continuação dos fatos, após ouvir o disparo, a 1º Ten MARCELA FERNANDES DA
SILVA (fls. 24/26 dos autos em pdf), que exercia a função de Oficial de Dia, dirigiu-
se ao alojamento dos soldados e deparou-se com o ofendido ferido. Em seguida,
providenciou o seu encaminhamento para atendimento médico e o recolhimento
das provas existentes.
Em complemento, presente no momento do ocorrido, o S2 Sd RANDREY RICHARD
LEVEL MARQUES confirmou os fatos nos exatos termos já narrados ( fls. 31/34 dos
autos em pdf).
Inquirido em sede policial, o denunciado, S2 FERREIRA, negou ter participado de
"brincadeiras" com armamento, informando não lembrar de detalhes do fato e não
saber como ocorreu o disparo (Evento 75.2).
Consta acostado ao presente procedimento o Laudo Pericial de Exame em Arma de
Fogo em fl. 16/17 (autos em PDF), atestando que a pistola modelo Taurus PT92,
calibre 9mm, registro nº 54072, apresentava perfeito estado de
funcionamento, inclusive o dispositivo de segurança, não tendo sido
detectada qualquer anomalia.
Também observa-se o Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado em 28 de
agosto de 2019, comprovando a existência de lesão em SOLIMAR DE SOUSA
MEDEIROS e atestando que a lesão resultou em incapacidade para as
ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias (Evento 53.2).
Assim agindo, o S2 FERREIRA, livre e conscientemente, de posse de arma de fogo,
efetuou o seu carregamento, apontou-a na direção da vítima que estava próxima
e, de inopino, impossibilitando a defesa do S2 SOLIMAR, acionou o gatilho,
atingindo-a em área letal do corpo, sem qualquer motivo aparente, somente não
resultando a morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade.
Isto posto, DENUNCIO perante esse R. Juízo o Sd RARISON FERREIRA ALVES,
como incurso nas sanções do art. 205, § 2º, nº IV, c/c art. 30, II, todos do
Código Penal Militar".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:17:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214aa08214
A Decisão do magistrado, ora atacada, que rejeitou a Inicial Acusatória acima, encontra-se
assentada nas seguintes considerações, ipsis litteris:

"(...) Verifica-se que consta na denúncia uma descrição fática de uma lesão
corporal grave provocada por arma de fogo disparada pelo autor, após um
contexto de brincadeiras indevidas no ambiente de serviço, em que a própria
vítima também participava ativamente apontando armas para outras pessoas do
alojamento. Todavia, a denúncia não apresenta os elementos narrativos mínimos
para que haja uma defesa eficaz sobre as circunstâncias que compõem a
qualificação jurídica de homicídio, com dolo direto, qualificado pela
impossibilidade/dificuldade de defesa, na forma tentada.
Não basta a descrição do fato natural em si (disparo pelo autor), com a
modificação do mundo exterior (lesão corporal na vítima), sem que sejam descritos
a contento as circunstâncias que justificam a imputação e as razões dessa
convicção sobre os tipos legais. Do contrário, admitir-se-ia a responsabilidade
objetiva de crimes, decorrente do mero nexo causal. A imputação deve ser clara,
precisa e completa, de modo a permitir à defesa se opor sobre três elementos: "a)
descrição de um fato; b) qualificação jurídico-penal desse fato; c) atribuição desse
fato ao acusado." (Renato Brasileiro, Código de Processo Penal Comentado, 2. Ed.
Juspodium, 2017, p. 198). No presente caso, o problema está na omissão ou
deficiência na descrição de fatos (circunstâncias e elementos de convicção) que
embasariam a qualificação jurídica eleita.
A defesa precisa se defender de fatos, cuja narrativa deve ser coerente e sustentar
a qualificação jurídica. A prova a ser produzida pela defesa no decorrer da
instrução criminal para comprovar a ausência do elemento subjetivo do injusto
doloso é diversa da demonstração dos elementos do crime culposo. Os fatos
narrados que implicam em presunção de dolo não são da mesma natureza dos
fatos que implicam em presunção de culpa. No primeiro caso, há de se demonstrar
circunstâncias de atuação com consciência e vontade de cometer o crime (dolo
direto) ou de assunção de risco (dolo eventual), nos termos do inciso I, do Art. 33
do CPM. No segundo caso, demonstra-se circunstâncias que evidenciem conduta
imperita, imprudente ou negligente, nos termos do inciso II, do Art. 33 do CPM.
Por isso não se está a tratar de questões de direito. O elemento subjetivo dos
crimes é aferido por questões de fato, que devem ser corretamente narradas e
passíveis de contraposição pela defesa. Logo, não se analisa aqui apenas a
qualificação jurídica, mas a descrição clara e precisa dos fatos que lhe dão
sustento. De tal modo, "A narração deficiente ou omissa, que impeça ou dificulte o
exercício da defesa, é causa de nulidade absoluta, não podendo ser sanada porque
infringe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa" (Nucci,
Manual de processo e de execução penal, 5. Ed. RT, p. 220).
Logo, se a peça exordial for recebida nestes autos da forma como descrita, haverá
irremediável nulidade processual, em prejuízo à defesa. Ainda que se cogite de
Mutatio Libelli ao final do procedimento, estar-se-ia a dizer que o juiz deve
simplesmente se quedar silente na fase de admissibilidade, mesmo diante de
flagrante insuficiência da imputação, com a crença de que o parquet castrense
venha aditar a denúncia com a descrição correta dos fatos na fase processual.
Trata-se de raciocínio que não asseguraria as garantias individuais mínimas do
acusado, que deve se defender de fatos correlacionados à qualificação dada pelo
direito penal, desde o nascedouro do processo.
(...)
Não é possível receber a denúncia que deixou de narrar adequadamente os fatos
essenciais ao seu enquadramento jurídico. Se a denúncia não pode ser
aproveitada, pela forma como construída, há de se reconhecer a inépcia, com sua
rejeição, sem prejuízo de posterior promoção com narrativa de fato e imputação
adequadas. Pelo mesmo motivo, descabe invocar a possibilidade de emenda,
neste momento, na forma do §1º do Art. 78, do CPPM.
ISTO POSTO REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Militar em
desfavor de RARISON FERREIRA ALVES, como incurso nas sanções do art. 205, §
2º, nº IV, c/c art. 30, II, todos do Código Penal Militar, pela inépcia da peça exordial,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:17:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214aa08214
com fundamento no Art. 78, "a", do CPPM e Art. 3°, "a" do CPPM, combinado com o
Art. 395, inciso I do CPP". (evento 82, e-Proc. Proc. Orig.).

Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso (evento 85 e-Proc. Proc. Orig.).

Em suas razões, o Parquet Militar manteve os termos da Peça Vestibular e rechaçou os
argumentos do magistrado que rejeitou a Exordial. Alegou que, ao contrário do entendimento do
Juiz a quo, "a denúncia descreveu o fato criminoso e todas as suas circunstâncias apontando (...)
o que aconteceu, quando, onde, por quem, contra quem, de que forma, por que motivo, o tipo
penal em que o agente estaria incurso". O MPM lembrou também que "o denunciado praticou
voluntariamente todos os atos necessários para que ocorresse o disparo de arma de fogo", bem
como que, da leitura da Peça Vestibular, se depreende, nitidamente, que a conduta dele foi
revestida de dolo eventual.

Em Contrarrazões, a DPU requereu o improvimento do Recurso, bem como fosse mantida
incólume a decisão do Juízo de Piso, tendo em vista que, segundo a Defesa, o MPM não
demonstrou o elemento subjetivo para a incursão do seu assistido na tentativa de homicídio
(evento 1, doc. 2, e-Proc.).

Em juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve o decisum recorrido pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos. (evento 1, doc.3, e-Proc.)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo provimento do presente Recurso, para que fosse
reformada a Decisão atacada, com o consequente recebimento da Denúncia, nos termos do
crime de homicídio doloso, na forma tentada (evento 6, e-Proc.).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:17:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214aa08214
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Insurge-se o MPM contra a Decisão de Primeira Instância, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor ex-S2 Aer RARISON FERREIRA ALVES, como incurso no art. 205, § 2º, IV, c/c o art. 30, II,
ambos do Código Penal Militar, por homicídio tentado.

De antemão, assiste razão ao Parquet das Armas, uma vez que existe justa causa para iniciar a
Ação Penal Militar, como restou demonstrado no presente Recurso.

Impende salientar que, no estágio em que a persecução penal se encontra, que é o recebimento
da denúncia, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários
tão somente os indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, bem como o
preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 77 e 78, ambos do CPPM. Este Tribunal,
ao enfrentar a matéria, decidiu que:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM
SERVIÇO. LESÃO LEVÍSSIMA. DENÚNCIA REJEITADA. INCONFORMISMO MINISTERIAL.
CASSADA DECISÃO "A QUO". Militar é acusado de efetuar disparo com o
armamento durante o serviço, sem observar o dever de cuidado objetivo,
causando lesões em dois colegas de caserna. A Decisão "a quo", que rejeitou
o libelo acusatório oferecido pelo MPM contra o soldado, não merece
prosperar, uma vez que nessa fase processual a dúvida em relação à
tipicidade da conduta favorece a acusação e a Denúncia deve ser
ofertada sempre que existir prova de fato que, em tese, constitua crime e
indícios de autoria. O Tribunal deu provimento ao recurso ministerial para cassar
a decisão recorrida e receber a exordial acusatória, determinando a baixa dos
autos à Auditoria de origem para o prosseguimento do feito. Decisão por
unanimidade". (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
0000104-21.2009.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO.
Data de Julgamento: 3/11/2010, Data de Publicação: 1º/12/2010) (Grifo
nosso.)

Inobstante haja a presença dos requisitos exigidos pela Lei adjetiva castrense, o Juízo a quo
rejeitou a Denúncia por considerá-la inepta.

Ressalte-se que, nessa fase da persecução penal, não é dado ao magistrado, com toda vênia, a
discricionariedade para adentrar ao mérito dos elementos informativos e valorar a conduta do
investigado, sob pena de retirar o direito do Parquet castrense de promover a Ação Penal Militar,
além da própria contaminação do magistrado para prosseguir presidindo a instrução criminal.
Entender de forma contrária, configura frontal violação ao preceito constitucional insculpido no
art. 129, inciso I, da Constituição Federal.

Desse modo, querer discutir, nesse instante processual, a conduta imputada ao denunciado, seria
o mesmo que avançar no julgamento de mérito, o que vem sendo rechaçado por esta Corte
Castrense, conforme julgado, in verbis:

"(...) Na Justiça Militar, em que são distintos os órgãos jurisdicionais
encarregados do recebimento da Denúncia e do julgamento da causa, não
se permite ao Juiz-Auditor, monocraticamente, adentrar ao mérito dos
elementos informativos com fito de perquirir sobre o animus do
investigado. 3. Presentes os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de
Processo Penal Militar o recebimento da Denúncia é medida impositiva,
não cabendo ao Magistrado, ressalvado situações excepcionais, perquirir
sobre a ausência de dolo do Denunciado, sob pena de coarctar o direito
do Ministério Público de promover a Ação Penal, (...)". (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000698-64.2018.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a)
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julg.: 8/11/2018, Public.: 27/11/2018.)

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:17:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214aa08214
(Grifo nosso.)

Nesse mesmo ponto, colaciono o seguinte trecho do Parecer da douta Procuradoria-Geral da JMU:

"Além disso, a r. Decisão atacada ingressou no exame do próprio mérito
da ação penal militar ora proposta, conforme ressaltado pela i. representante do
Parquet Militar em seu arrazoado, pois o Juízo a quo antecipou sobremaneira
a discussão sobre a eventual prática de crime de tentativa de homicídio,
com dolo direto ou com dolo eventual, ou até mesmo discussão sobre
eventual tentativa de homicídio culposo, o que data vênia, é inviável no
juízo de cognição superficial de recebimento da denúncia.".(Grifos nossos.)

Ademais, com base nos elementos relatados na denúncia, houve um disparo de arma de fogo,
efetuado pelo Recorrido, que, por consequência, atingiu o abdômen do seu colega de farda, em
área sob a administração militar. Ou seja, há, nos autos, requisitos suficientes de autoria e de
prova de materialidade.

Além do mais, eventual recebimento da Peça Acusatória não implica, necessariamente, em juízo
de certeza acerca da condenação do denunciado, mas somente na instauração da persecutio
criminis, com o objetivo de elucidar melhor os fatos descritos na Exordial.

Até porque, o relevante nessa fase inicial é a presença de indícios mínimos de autoria e de prova
de materialidade, condições necessárias para configurar a justa causa e iniciar a fase processual,
o que, aliás, foi possível observar nos autos.

Para fundamentar a rejeição da Exordial Acusatória, sustenta o Juiz a quo que:

"A denúncia imputa uma ação "livre e consciente" (dolo direto), mas não fornece
elementos decorrentes das provas que nos permitam inferir sobre essa mesma
conclusão. Pelo contrário, a denúncia conclui que a ação ocorreu 'sem motivo
aparente'. (...). Ora, brincadeiras expressam circunstâncias que impelem uma ação
de apontar uma arma levianamente. Por que haveria dolo direto de
homicídio, se os autos demonstram que havia esse tipo de brincadeira
precedente? O animus de brincar com armamento, ainda que de forma
reprovável, não configura um "motivo" de natureza muito diversa da
intenção direta de provocar morte ou mesmo lesão corporal?". (Grifos
nossos.)

Como se verifica acima, fica evidenciado que o magistrado adentrou o mérito da questão nessa
fase inicial da ação penal, ensejando, dessa forma, a reforma da decisão, para receber a
denúncia.

Quanto à alegação do magistrado de que, em caso de recebimento da Peça Vestibular, naqueles
termos, restaria prejudicada a Defesa do recorrido, em face da suposta inépcia, cabe frisar, mais
uma vez, que, nessa fase de prelibação, é importante verificar apenas se os requisitos previstos
nos arts. 77 e 78 do CPPM foram preenchidos.

Destarte, quando o Parquet relata que o disparo ocorreu sem motivo aparente, devido a
brincadeiras dentro da OM, com o armamento utilizado no serviço, deduz-se que houve um dolo
indireto, considerando as circunstâncias em que o fato ocorreu, na medida em que o infrator, no
mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte no companheiro de caserna, que
felizmente só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do denunciado. No entanto, só
com uma análise mais apurada do ocorrido ao longo do processo será possível confirmar se, de
fato, existiu a prática de crime.

Na mesma senda, destaco trecho das Razões Recursais do MPM:

"Como narrado, o denunciado praticou voluntariamente todos os atos
necessários para que ocorresse o disparo da arma de fogo, ressaltando-se,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:17:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214aa08214
como consta na denúncia, que antes do disparo acontecer, o denunciado e o
ofendido estavam promovendo "brincadeiras" com o armamento e que o S2
Fabrício Sousa Araújo e o S2 Jean Carlos da Silva Carvalho haviam feito
advertências sobre o comportamento inadequado de brincar com a arma. Além
disso, narra a denúncia, que o denunciado insistiu e retirou a sua pistola do coldre,
apontando-a em direção ao rosto do S2 JEAN, o qual demonstrou insatisfação com
a conduta e afastou o armamento com um leve "tapa" no objeto. Em seguida,
narra a denúncia, o denunciado efetuou o carregamento da pistola e apontou-a em
direção ao ofendido S2 SOLIMAR, acionando, repentinamente, o gatilho e com isso
efetuou o disparo da arma, atingindo o abdômen do S2 SOLIMAR.
Todas essas circunstâncias, narradas na exordial acusatória,
demonstram que o denunciado possuía consciência de suas atitudes, bem
como assumiu o risco de produzir o resultado danoso, praticando fato
delituoso previsto no Código Penal Militar. Dessa forma, não prospera o
argumento do juízo a quo de que a denúncia teria apontado dolo direto e
não eventual, uma vez que, da leitura da exordial acusatória salta aos
olhos a narrativa de conduta dolosa revestida de dolo eventual". (Grifos
nossos.)

Posto isso, ressalte-se que a Defesa defenderá seu assistido dos fatos e, de nenhuma forma,
restarão prejudicados os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não se estará
fazendo juízo de valor, mas tão somente analisando os requisitos de procedibilidade, conforme
preconiza o art. 77 do CPPM.

Nesses termos, foi também a manifestação da douta PGJM:

"Oportuno ainda destacar que nessa fase de juízo de prelibação da Peça Vestibular
vigora o princípio in dubio pro societate, ou seja, o Juiz deve averiguar apenas se
estão presentes a prova do fato que, em tese, constitua crime e indícios
suficientes de autoria para iniciar o processo, nos termos do previsto nos artigos
30, 77 e 78, todos do CPPM, justamente como no caso em questão onde tais
requisitos restam preenchidos à saciedade".

Dessa forma, os requisitos que devem constar da denúncia, consoante o que preconiza o artigo
77 do CPPM, estão devidamente preenchidos, quais sejam: designação do juiz; qualificação do
acusado; o tempo e o lugar do crime; a qualificação do ofendido; a exposição do fato criminoso;
as razões de convicção ou presunção da delinquência; e o rol de testemunhas.

Na mesma toada, trago à colação o primoroso ensinamento do doutrinador Eugênio Pacelli, in
verbis: "O que deve ser observado, pois - e insistimos nisso -, é o preenchimento, pela peça
acusatória, das exigências relativas à tutela da efetividade do processo (correta classificação do
fato, pelo juiz) e da ampla defesa". (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal / Eugênio
Pacelli.-22. ed. ver., atual. e ampl.- São Paulo: Atlas, 2018. pg. 150.)

Ou seja, o que se depreende do ensinamento do doutrinador citado é que o magistrado deverá
classificar corretamente o fato no curso do processo, e não na fase de prelibação.

Enfim, o fato é que a conduta do então militar foi grave e tudo leva a crer que ele deixou de
observar as normas básicas de segurança e de manuseio do armamento, merecendo, dessa
forma, ser melhor analisada no decorrer da ação penal.

Portanto, constata-se que as previsões legais necessárias para iniciar a ação penal encontram-se
satisfeitas no contexto fático apresentado, havendo, diante do lastro probatório contido nos
autos, justa causa para a instauração e regular processamento do feito. Assim, o recebimento da
Denúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Ministerial, para, desconstituindo a
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 12
a CJM, receber a
denúncia oferecida em desfavor do ex-S2 Aer RARISON FERREIRA ALVES, como incurso no art.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/11/2020 11:17:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214aa08214
205, § 2º, IV, c/c o art. 30, II, ambos do Código Penal Militar, e determino a baixa dos autos ao
Juízo a quo para o regular processamento do feito.